Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve sentença condenatória por infração ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando nulidade da revelia decretada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade da revelia pode ser reconhecida em grau recursal, mesmo que não tenha sido arguida oportunamente nas instâncias ordinárias; (ii) verificar se houve prejuízo processual que justifique a decretação da nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 563 do Código de Processo Penal exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidades, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
A inovação recursal da tese de nulidade da revelia contraria os limites da devolutividade do recurso, configurando preclusão consumativa.
A Defensoria Pública acompanhou todos os atos processuais, garantindo assistência técnica adequada ao paciente, o que afasta qualquer alegação de prejuízo efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.
A inovação recursal quanto à nulidade da revelia configura preclusão consumativa, não admitindo análise em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367 e 563; CTB, art. 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 142.555/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/05/2021, DJe 10/05/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.748.387/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021.